Tribunal: STJ
Processo: 1002303-65.2020.8.11.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051273 - MT
(2025/0361034-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ELITON CARLOS ZARDO
ADVOGADOS
: LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - MT033347
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - MT012548
LAHIS BARRETO DOS SANTOS - PR119795
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS, COM A ADVERTÊNCIA
DE QUE A INTERPOSIÇÃO OU A OPOSIÇÃO DE NOVOS
RECURSOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO ENSEJARÁ A
BAIXA DOS AUTOS, COM O RESPECTIVO TRÂNSITO EM EM
JULGADO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Embargos rejeitados com a advertência de que a se reiterar a
de recursos como o do presente caso, estes serão
interposição/oposição
considerados como protelatórios, com a determinação de baixa dos
autos, independentemente de publicação do acórdão, e com a respectiva
certificação de trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 23b30427-a53f-42d3-bb5d-db663686245a

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 23b30427-a53f-42d3-bb5d-db663686245a

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051273 - MT
(2025/0361034-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ELITON CARLOS ZARDO
ADVOGADOS
: LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - MT033347
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - MT012548
LAHIS BARRETO DOS SANTOS - PR119795
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS, COM A ADVERTÊNCIA
DE QUE A INTERPOSIÇÃO OU A OPOSIÇÃO DE NOVOS
RECURSOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO ENSEJARÁ A
BAIXA DOS AUTOS, COM O RESPECTIVO TRÂNSITO EM EM
JULGADO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Embargos rejeitados com a advertência de que a se reiterar a
de recursos como o do presente caso, estes serão
interposição/oposição
considerados como protelatórios, com a determinação de baixa dos
autos, independentemente de publicação do acórdão, e com a respectiva
certificação de trânsito em julgado.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta
Quinta Turma, de minha relatoria, que rejeitou os primeiros embargos, nos termos da
seguinte ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
VERIFICAÇÃO DOS VÍCIOS DO DO CPP.
EMBARGOS
ART. 619
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54728411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: f6ee9916-19df-4464-b84f-ea8c0ca9fcab

1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
emprovocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no do CPP, não é compatível com o recurso art. 619
protocolado.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna, verificada entre os elementos que compõem aestrutura
da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que
almejava o jurisdicionado.
3. Embargos de declaração rejeitados. (e-STJ fl. 1007)
A defesa alega mais uma vez que "o acórdão vergastado é omisso ao concluir
pela incidência da Súmula n. 182 do STJ, sob o fundamento de que o Agravo em
Recurso Especial não teria impugnado adequadamente o óbice da
.." (e-
Súmula n. 7/STJ.
STJ fl. 1015). Sustenta que o recurso demonstrou a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ, indicando expressamente as premissas fáticas reconhecidas pelo Tribunal de origem
e a inadequação jurídica da aplicação do princípio do
para
in dubio pro societate
justificar a pronúncia.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
No caso em tela, o que realmente o embargante pretende é o novo julgamento
da causa, isso porque as decisões anteriores apresentaram clareza e fundamentação para
fazer incidir a Súmula n. 182 do STJ.
Ficou anotado que a Súmula n. 7 do STJ, utilizada para inadmitir o recurso
especial não foi corretamente impugnada.
Ficou explicitado em todas as decisões anteriores que "[A] impugnação da
Súmula n. 7 do STJ pressupõe
, indicando-se as
estrutura argumentativa específica
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação
jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter . [...] O Recurso daí
proveniente deveria se esmerar não emsido efetivamente atribuída simplesmente reiterar
as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia,
mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e
Documento eletrônico VDA54728411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: f6ee9916-19df-4464-b84f-ea8c0ca9fcab

que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a
análise da insurgência" ( , AgInt no relator Ministro
Herman
ut
AREsp n. 2.371.208/PB,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em D Je de 18/12/2023, 20/12/2023)
Desse modo, constata-se que, evidentemente, a irresignação da recorrente se
limita ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso declaratório. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, resta nítida e manifesta a pretensão recursal infundada, a sugerir
caráter protelatório destes aclaratórios, traduzido no abuso do direito de recorrer, pois,
repise-se, a jurisdição já foi devidamente prestada, com a análise de tudo quanto alegado
neste Superior Tribunal.
Fica o recorrente, portanto, advertido de que, a se reiterar a
de recursos como este, serão considerados protelatórios, com a
interposição/oposição
determinação de baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão, com a
respectiva certificação de trânsito em julgado.
Com essas considerações,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: f6ee9916-19df-4464-b84f-ea8c0ca9fcab

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0361034-8
AREsp 3.051.273 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10023036520208110008
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELITON CARLOS ZARDO
ADVOGADOS
: LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - MT033347
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - MT012548
ADVOGADA
: LAHIS BARRETO DOS SANTOS - PR119795
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELITON CARLOS ZARDO
ADVOGADOS
: LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - MT033347
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - MT012548
ADVOGADA
: LAHIS BARRETO DOS SANTOS - PR119795
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054495<0449221584@
2025/0361034-8 - AREsp 3051273 Petição : 2026/0011257-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54670981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:29:15
Código de Controle do Documento: B371D636-EE48-4B7D-BB12-072009C39A79